Tribunal: STF
Processo: ARE 1590358
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte - IPERN, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DOENÇA GRAVE. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. ART. 44, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 308/2005. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO AOS ÍNDICES DO IPCA-E E SELIC. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1 - Recurso inominado interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (IPERN) contra sentença que julgou procedente o pedido de integralização dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento no art. 44, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 308/2005, e condenou ao pagamento das diferenças desde abril de 2024, com correção monetária e juros. O autor é servidor público aposentado em razão de doença grave e degenerativa, conforme laudo médico do próprio IPERN. A sentença reconheceu o direito ao benefício integral. O IPERN recorreu sustentando que, em virtude da EC nº 103/2019, os proventos deveriam ser calculados pela média aritmética das remunerações. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o servidor público estadual aposentado por incapacidade permanente decorrente de doença grave tem direito à integralidade dos proventos, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 308/2005, e quais índices devem ser aplicados à correção monetária e aos juros incidentes sobre as diferenças devidas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3 - O art. 44, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 308/2005 estabelece a integralidade dos proventos nas hipóteses de aposentadoria por incapacidade decorrente de doença grave, moléstia profissional ou acidente em serviço. 
4 - O laudo médico do IPERN atestou que o autor é portador de doença grave (distrofia muscular progressiva), enquadrando-se na hipótese legal que assegura a integralidade. A aplicação da EC nº 103/2019 não afasta a norma estadual específica, válida para servidores vinculados ao regime próprio do Estado. 
5 - A correção monetária e os juros são consectários legais da condenação principal e podem ser definidos de ofício. Até 08.12.2021, aplicam-se o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. A partir de 09.12.2021, incide apenas a taxa Selic, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, com modificação de ofício para adequar os índices de atualização e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e art. 3º da EC nº 113/2021.” (Recurso Inominado Cível - 0800568-13.2024.8.20.5109 - Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, Juiz Relator João Afonso Morais Pordeus, j. 25/11/25)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§1º e 14, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
De plano, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, consoante se nota da fundamentação abaixo transcrita:

“III – REPERCUSSÃO GERAL O tema possui inegável repercussão geral, pois impacta a sustentabilidade do regime próprio de previdência dos servidores estaduais (RPPS) e afeta diretamente a aplicação das reformas previdenciárias federal e estadual. A discussão envolve o alcance das regras constitucionais de cálculo de proventos e a possibilidade de ampliar hipóteses de integralidade por interpretação extensiva, questão com efeitos financeiros relevantes para todos os entes federativos.”

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

 “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente